Tribunal: TJES
Processo: 5012172-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012172-42.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DERMEVAL NUNES BRANDAO FILHO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. GRUPO DE CONSÓRCIO.
CONSUMIDOR CONTEMPLADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
COMPENSATÓRIO ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5012172-42.2024.8.08.0035

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida: DERMEVAL NUNES BRANDAO FILHO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Houve nos autos sentença homologando o pedido de desistência em relação ao Requerido M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, rescindindo o contrato de consórcio firmado entre as partes e condenando o banco requerido ao pagamento de danos materiais (R$ 3.990,00) e morais (R$ 5.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pedidos autorais, afastando a inversão do ônus da prova, extirpando os danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, reduzindo o
quantum
indenizatório.

Contudo, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, entendo que a mesma deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos.

In casu
, como restou comprovado nos autos, o recorrente admitiu a participação do recorrido no consórcio e após o sorteio de contemplação, inviabilizou a utilização do crédito, caracterizando a falha na prestação dos serviços.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, uma vez caracterizada a falha na prestação dos serviços, a responsabilidade civil é objetiva. Desse modo, a frustração do apelado para obtenção da carta de crédito enseja a reparação de danos morais.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título indenizatório, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre ressaltar que o referido valor, R$ 5.000,00, aliás, é semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em casos similares, conforme se observa:

AP
ELAÇÃO CÍVEL N.º 0037329-82.2017.8.08.0024 APTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e MASTER ESPIRITO SANTO J E SANTOS VITORIA REPRESENTAÇÃO APDO: JOCIMAR CARDOSO CORREIA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMISSÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA INTERMEDIADORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e MASTER ESPÍRITO SANTO J E SANTOS VITÓRIA REPRESENTAÇÃO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c dano moral ajuizada por JOCIMAR CARDOSO CORREIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a emissão de carta de crédito no valor de R$ 47.730,00 e condenar ambas as Apelantes ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a emissão da carta de crédito em valor inferior ao contratado viola os direitos do consumidor; e (ii) determinar se há responsabilidade solidária entre a administradora do consórcio e sua representante comercial, com consequente direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio e a empresa que intermedia a contratação, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 34 do CDC. A redução indevida do valor da carta de crédito caracteriza falha na prestação de serviço, violando o dever de informação clara ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC. A ausência de provas robustas que justifiquem a dedução do valor contratual não foi demonstrada pela administradora de consórcio.
A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. A frustração do Apelado em razão da diferença no valor da carta de crédito enseja a reparação por dano moral, considerando o abalo causado. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados em casos análogos
. Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal sem justificativa plausível, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo desconsiderada a apresentação tardia do contrato pela Apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A emissão de carta de crédito em valor inferior ao contratado, sem comprovação de inadimplência ou justificativa válida, configura falha na prestação do serviço. A administradora de consórcio e sua representante comercial respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
A redução indevida do valor da carta de crédito e a consequente frustração do consumidor justificam a condenação em danos morais
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 7º, parágrafo único, 14, § 3º, I, 25, § 1º e 34; CPC, arts. 434 e 435, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 541.184/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 25/04/2006; TJDF, AC n. 0052860-23.2011.8.07.000; TJRS, AC n. 70085156586; TJSP, AC n. 1003863-12.2021.8.26.0292; TJMG, AC n. 50031988420198130024.

Por
t
ais razões, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)